Tribunal: STF
Processo: RE 103154
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
FILME NACIONAL - DECRETO 55.202/64. O DECRETO 55.202/64, QUE DEFINE
FILME NACIONAL, ALTERADO PELOS DECRETOS 69.161/71 E 85.493/80, NÃO
FOI REVOGADO PELA LEI N. 6.281/75. EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO A
RESPEITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.